Tribunal: TJMT
Processo: 1002191-65.2022.8.11.0028
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002191-65.2022.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLICIA FEDERAL NO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ 00.394.4940028/56 (APELADO), MINISTERIO DA JUSTICA - CNPJ: 00.394.494/0028-56 (REPRESENTANTE), EDIO GONCALVES - CPF: 395.216.721-53 (APELANTE), LUCIANO AUGUSTO NEVES - CPF: 474.078.161-15 (ADVOGADO), MIGUEL DOS SANTOS JUSTINIANO (ASSISTENTE), DIEGO TOLEDO SILVA DE JESUS (ASSISTENTE), HERCULES ANTONIO GERVÁSIO DE ALMEIDA (ASSISTENTE), JOSÉ RIVALDO CAMPOS MIRANDA (ASSISTENTE), FERMINIO GONÇALVES PEREIRA FILHO (ASSISTENTE), LUCILENE VIEIRA DE JESUS (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
.
TRÁFICO DE DROGAS
.
CONDENAÇÃO
.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
.
1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO
DO APELANTE
.
ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS
.
CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E CONCLUSIVO NO QUE TANGE À PRÁTICA DO COMÉRCIO ILÍCITO DE ENTORPECENTES
.
DEPOIMENTOS SÓLIDOS DOS AGENTES PÚBLICOS RESPONSÁVEIS PELA LOCALIZAÇÃO DO ENTORPECENTE
.
COMPROVAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO
.
CONDENAÇÃO MANTIDA
.
INACOLHIMENTO.

2.
PRETENDIDA A EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. IMP
OSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TRANSCURSO DO PRAZO DEPURADOR DE 5 (CINCO ANOS). COMETIMENTO DE NOVO DELITO ANTES DE TRANSCORRER
O PERÍODO DEPURADOR DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE POR CUMPRIMENTO DA PENA
. 3.
ALMEJADA
A APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO
.
NÃO
INDEFERIMENHTO
– AUSÊNCIA DE PREENCHI
MENTO
, POR PARTE DO APELANTE,
DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO
.
DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS
COMPROVADA PELA
SUA
REINCIDÊNCIA. 4
. RECURSO DESPROVIDO.

1. É imperiosa a manutenção da condenação
do
apelante pelo crime de tráfico de drogas, porquanto os elementos probatórios jungidos nestes autos demonstram, com segurança, a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06,
mormente levando-se em consideração as circunstâncias nas quais a
droga
foi apreendida. Ademais, os depoimentos dos
agentes
públicos constituem meio de prova idôneo para embasar a condenação
do apelante
, principalmente, quando concatenados entre si e congruentes com as demais provas coligidas durante a instrução processual.

2.
Não transcorrido entre o cumprimento integral ou a extinção da pena derivada de condenação anterior até a data do delito em apuração, o
quinq
uênio de que trata o art. 64, I do Código Penal, deve incidir em desfavor do apelante a agravante da reincidência.

3.
Para que seja aplicada a minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06
ao
acusado
, faz-se imprescindível a presença concomitante de todos os requisitos elencados neste dispositivo, quais sejam: primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas, tampouco integração a organizações com tal desiderato, de modo que, na hipótese, verificada a dedicação
, por parte
do apelante
,
a atividades criminosas, não há como
lhe
conceder o benefício pretendido.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Edio
Gonçalves
contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n.
1002191-65.2022.8.11.0028
, pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Poconé
/MT, condenando-o
à pena
de

11 (onze) anos e 08 (meses) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
fechado,
e
875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa
, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06).

O apelante,
nas razões vistas
no ID
186723754
,
p
ostula
sua
absolvição
por ausência de provas suficientes da autoria delitiva,
com fulcro no art. 386, VII do Código de Processo Penal
;

e
,
subsidiariamente
,
o afastamento da agravante da reincidência e o
reconhecimento do tráfico privilegiado (ar
t. 33, § 4º, da Lei
de D
rogas).

Nas contrarrazões encontradiças no ID
186723759
, o Ministério Público colima o desprovimento do presente recurso. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
188433199
,
adota
a mesma linha intelectiva.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, vista no ID
186723703
, narra os fatos desta forma:

[...]

Consta nos inclusos autos de Inquérito Policial que no dia

08/08/2022, na estrada do Boqueirão que dá acesso à Comunidade
Serradão
, neste

município, o denunciado
EDIO GONÇALVES
, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua

conduta, transportava 404,9 kg (quatrocentos e quatro vírgula nove quilogramas) de

cocaína, e 41,95 kg (quarenta e um vírgula noventa e cinto quilogramas) de pasta base,

conforme Termo de Apreensão nº 2927605/2022, sem autorização e em desacordo com a

determinação legal ou regulamentar, cujas características dos fatos impedem a conclusão de

ser única e exclusivamente para consumo.

Apurou-se que, na data e local acima descritos, os policiais

militares do Grupo Especial de Fronteiras – GEFRON, realizavam patrulhamento na estrada

do Boqueirão que dá acesso à Comunidade
Serradão
, em Poconé/MT, em razão de

informações acerca da ocorrência de tráfico de drogas na aludida região.

A equipe policial avistou o denunciado na condução de um trator

rebocando uma carreta coberta por uma lona preta, sendo que o abordaram e realizaram

revista no interior do veículo, tendo localizado 12 (doze) fardos de substâncias

entorpecentes análogas a cloridrato de cocaína.

Ao ser indagado, o denunciado aduziu ter deixado seu veículo

em uma propriedade rural da pessoa que lhe pediu para transportar a droga para uma

fazenda próxima da região do Boqueirão. Assim, nas proximidades do local, foi encontrado

o veículo Nissan Frontier de cor azul, placas RAT3H33 que continha documentos e boletos

em nome do denunciado, sendo posteriormente confirmada sua propriedade pelo próprio

acusado.

O
Laudo Pericial Definitivo
resultou POSITIVO para a

presença do alcaloide cocaína em todas as amostras (id. 94444955 – Pág. 47).

[...].

A existência material do crime relatado na denúncia encontra lastro nos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante delito (ID
186723697
), termo de apreensão (ID
186723697
)
,

L
audo
P
reliminar
de Constatação
n.
2022.0054528– DPF/CAE/MT
(ID
186723697
,
p. 11
-
16
)
, boletim individua
l criminal (ID 186723697
,
– p. 39)
;
e laudo de perícia criminal federal (
ID 186723697
,
p. 47
-
52
)
;
bem como pelos depoimentos colhidos durante a instrução processual.

No que diz respeito à autoria delitiva atribuída ao apelante, apesar de
ele
sustentar que não pratic
ou
o
s
fato
s
descrito
s
na denúncia, não há como se extrair, dos seus argumentos, subsídios para desconstituir o
decisum
condenatório, na medida em que a prova produzida durante a instrução processual demonstra o cometimento do crime de tráfico por parte
de
le
; sendo imperioso consignar, ainda, que este recurso não passa de um mero descontentamento, eis que o juízo de primeiro grau concatenou de maneira perfeita as provas que concluem pela
sua
condenação.

Com efeito
,
o p
olicial
militar Miguel dos Santos Justiniano
,
ao ser ouvido em juízo
,
narrou que
estavam em patrulhamento
próximo à cidade de Poconé, quando avistaram um trator puxando uma
carretinha
, conduzido pelo apelante,
quando fizeram sua abordagem
constataram
e
que a dro
ga

que estava sendo transportada
se tratava de cocaína
, razão pela qual de pronto foi dada voz de prisã
o
a
Edio
Gonçalves
, tal como se infere desta parte do depoimento da referida testemunha
:

[...]
Promotor: Há,
tá
? Então deve ser isso, então. É, mas então, assim é só uma

introdução, doutor. Não, não, nós não vamos induzir ninguém a nada, não fica tranquilo, então é isso. É uma

ocorrência um tanto quanto diferente, Senhor, policial Miguel, o senhor se recorda bem da ocorrência, pode

relatar para nós como que foi, por favor? Miguel: Sim, senhor doutor,
essas ocorrências acontece
constantemente

na minha profissão, tendo em vista que o foco nosso é tráfico de drogas na região de Fronteira. Promotor: E é

interessante que, nesse caso de vocês aí, vocês costumam pegar bastante drogas mesmo, né? Miguel: Exatamente

muito, muitas
apreensões entorpecente
e a gente está.
Eu estava numa equipe, né? Uma equipe de policiais, ele

trabalha numa equipe e fazendo um patrulhamento naquela região de Poconé, entendeu? E nessa região ali é

conhecida como Boqueirão, é região de Poconé, alagada ali e nisso nós tivemos uma abordagem, um trator que

estava com uma carroceria com
carretinha
, puxando na abordagem se encontrava esses cidadãos dirigindo esse

trator e estava lonado a
carretinha
e em cima desse trator tinha aproximadamente uns 12 fardos que nós

verificamos que era entorpecente
, entendeu? Fizemos entrevista com mesmo abordando e nisso,
ele já de

imediato localizamos
o entorpecente e foi dada a voz de prisão do cidadão, né? E ele alegou também que tinha

outra pessoa que estava tinha largado ele e tinha que levar esse tem uma caminhonete, né, que ia buscar esse

entorpecente. Promotor:
Ele alegou que teria deixado o veículo dele, em uma outra propriedade rural? Miguel:

Deixou um veículo dele, uma caminhonete, né? Onde de imediato a equipe também, já pegou e foi abordou
esse

camionete
próximo, eu não conheço muito da região, mas é ali, próximo mesmo, onde que foi encontrado essa

caminhonete parada, abandonada e. Promotor: Era uma Nissan Frontier? Miguel: Sim, uma azul, uma Nissan

Frontier Azul, dentro da caminhonete tinha documento desse cidadão que foi preso por nós, Senhor Édio
. Ele

confirmou isso aí, confirmou que a caminhonete era dele. Imediato, foi feita a prisão dele, encaminhamento do

entorpecente e a caminhonete, tudo para a polícia federal em Cáceres, tendo em vista que o trator, o trator, é

muito velho, a roda da carretilha estava todo
estourado
e deixamos numa fazenda aí, próximo do Poconé mesmo.

Promotor:
Os trabalhos do senhor se limitaram
a isso em alguma eventual, é diligência investigativa posterior é por

conta da civil? Miguel: Isso, nós não, aí já parte da polícia federal e da polícia civil. Nós só fizemos a apreensão

em flagrante e encaminhado para a polícia
federal. Aí esse procedimento de investigação já é parte da polícia

federal, polícia civil. Promotor:
Não tinha ninguém acompanhando o Senhor
Edío
Gonçalves não? Estava só ele

mesmo sozinho? Miguel: Não, senhor, somente ele, somente.
Promotor: Então, onde os senhores fizeram uma

abordagem até onde estava essa caminhonete já era longe, ele já tinha andado bastante com esse trator? Miguel:

Não, eu não me recordo assim à distância, né? Mas não era muito longe não, era próximo. Promotor: E ele não

comentou para onde que ele estava transportando essa droga, não? Miguel: No todo momento ele alegava, né,
que ele sabia que era entorpecente, aquelas alegações dele, né? Mas a gente já estava acostumado a fazer a

apreensão pensão da quantidade dessa aí, logo já fizemos a entrevista com ele e ele já falou, não sabia, que era

veneno, né? Mas na verdade era entorpecente. Promotor: Entendi,
tá
certo? Então eu agradeço o depoimento do

senhor e devolvo a palavra, doutora Kátia. (...) Luciano: É, no momento. Em que o que o senhor abordou o Édio,

é que ele estava no trator. O do promotor já perguntou isso, mas é importante a gente frisar novamente. O senhor

se recorda ou consegue mensurar aí quantos quilômetros o senhor retornou
a
onde estava a caminhonete?

Miguel: Não sei precisar, doutor, não sei precisar, não. Luciano:
Tá
, e o trator estava com a carretilha, ou sem a

carretilha? Miguel: Estava com a
carretinha
, estava com a
carretinha
Luciano: E o pneu também dessa
carretinha

estava estourado? Miguel: Estava, estava estourado o pneu, aí tendo em vista que era até a próxima fazenda

próximo. Largamos ele lá e fizemos para carregamento do entorpecente e localizamos a caminhonete e

entregamos tudo para a polícia federal. Luciano: Quando o senhor
questionou ele
no momento da prisão, ele

negava os fatos? Ele trouxe alguma outra informação para os senhores? Miguel
: Não, sempre negou, né? Negou

que não sabia que era falar que era veneno e tal, mas a gente já sabe que, já que era entorpecente, a gente está

acostumado a fazer esse tipo de apreensão.
Fizemos a condução, que é o papel nosso, fazer a condução até a

polícia federal, a parte da investigação, interrogatório, cabe mais a eles, a polícia federal. [...]
(
Trechos do
depoimento extraído
s
da sentença
condenatória vista no
ID 186723745)

Destacamos

Por seu turno,
o apelante
negou a prática delituosa, afirmando que quando foi preso, não havia entorpecentes
no
trator conduzido por ele
,
porque
não tinha dinheiro para adquirir toda aquela carga de drogas
;

bem como que a polícia estava com os 400 kg (quatrocentos quilos) de cocaína e
lhe
imputou
sua
posse,
consoante pode ser visto destes trechos de seu interrogatório
:

[...]
Édio: Doutora, em termo do trator não é verdade, que eu
eu

vim, eu vim da fazenda buscar o material com o trator. Aí na

volta aí como trator furou o pneu na estrada, eu trouxe um

camarada comigo, trouxe uns 8 a 10 venenos, é caixa de

veneno aí eu deixei, deixei lá no Boqueirão ele, deixei lá
pra

ele pegar o patrão dele para trazer embora
o veneno e o pneu

furou
. Eu voltei, retornei para casa também. Aí depende uns,

mais ou menos aproximadamente no
Boqueirão, que eu deixe

o veneno. Onde ele me pegou, apareceu a viatura da polícia

com 4 policial.

Juíza:
Pera aí, então vamos lá, esse veneno, quem que te

entregou esse veneno?

Édio: Doutora, eu não conhecia o
cara
. E, é, o
cara
é de fora,

é vendedor, eu nem conheci ele que é um vendedor, você

entendeu? Eu não quis nem perguntar
pra
ele por causa, eu só

fiz a rota com ele, eu peguei outra torre, pediu que de desse, o

cara
pediu
o
se eu tinha vendido veneno, o
cara
não queria

mais. Eu falei tudo bem, se não quer só uma carona eu dou

pra
você. Aí,
se não
eu posso ajudar você no óleo diesel, eu

disse beleza, me ajuda, qualquer quantia.

Juíza:
Mas espera aí o senhor estava lá fazendo o quê na

região?

Édio: E eu
tava
cuidando da fazenda do meu pai, eu tenho

fazenda
pra
lá desse lado, lá embaixo do Pantanal.

Juíza:
Mas o senhor estava com o trator?

Édio: Lá estava reformar uma casa lá eu vim buscar o

material na cidade, você entendeu?

Juíza:
Tá
, qual material que o Senhor veio buscar?

Édio: Telha, cimento, tijolo.

Juíza:
Telha, cimento, tijolo.

Édio: É mais como furou o pneu da carreta, eu voltei tutor, eu

deixei o
cara
que
tava
com veneno, lá no Boqueirão, na

entrada do Boqueirão, e voltei lá para a fazenda. Aí,

aproximadamente uns 40 km, onde eu deixei o veneno que o

patrão vinha buscar, chegou a policial do
Gefron
,
4 policial
. E

queria que droga, eu falei, cara, eu não tenho, eu não mexo

com droga, não tenho droga. Eu estava indo para a cidade

buscar o material de casa. Aí
ele me pegaram
, botaram sacola,

me bateram para me falar, aquela droga, está eu e meu

companheiro, eu falei, eu não tenho droga, pode me matar,

mas eu não tenho droga. Aí deixaram
2 policial
comigo e eles

retornaram, voltaram 2 da viatura. Deixou 2 policiais comigo

e voltaram com o trator, você entendeu? A 25 km, mais ou

menos no trator que
ele me pegaram
, aí eles estão esperando

na caminhonete cheio de droga.

Juíza:
Espera aí. A polícia estava esperando a caminhonete

cheia de droga?

Édio: Cheio de droga, nessa fazenda, fazenda Santa Adriana.

Juíza:
Então o senhor está falando que a droga é da polícia?

Édio: Eu não sei de quem é a droga doutora, meu não é,

comigo ele não pegou a droga. A polícia, a senhora entendeu

bem, né?

Juíza:
Não, não entendi, ficou confuso.

Édio: Quando ele me abordou, ele me abordou

aproximadamente na onde estava a droga, 25 km. 2 os

policiais abordaram, aí encontraram sacola.

Juíza:
Espera aí, abordaram o senhor, oque que tinha no trator

quando eles te abordaram?

Édio
:
Só tem uma lona preta, e uns
20 óleo
diesel, tinha

ferramenta, tinha corrente.

Juíza:
Não tinha nenhum veneno, então? Não tinha nenhum

veneno?

Édio: O veneno eu já tinha deixado no Boqueirão.

Juíza:
Entendi, e aí?

Édio: Aí eu retornei para fazenda. O que o trator furou o

pneu, aí eu retornei para a fazenda
pra
trocar o pneu, e pegar

outra carreta. Aí a
policia
me alcançou, mais ou menos uns 40

km onde deixei o veneno, me alcançou,
ai
mandou eu parar

tudinho, parei, queria a droga, eu falei que não tinha droga.

Eu estou indo para a cidade buscar material, mas como furou

o pneu do trator, eu voltei, eu só deixei o
cara
com veneno na

Boqueirão, o patrão de certa pegou e levou embora. E eu estou

indo na fazenda, na fazenda lá no solo embaixo.
Ai
ele falou,

não o senhor tem droga, tem droga,
ai
eu falei não tenho. Me

colocaram sacola no rosto, me bateu. E eu vi a droga, aí

deixaram
2 policial
,
2 policial
comigo lá no trator, e voltaram

com a caminhonete do
Gefron
,
2 policial
. Aí foi
2 policial
,

voltou comigo de trator, um veio dirigindo o trator, eu vim

algemado em cima da carreta do trator. Aí quando 25 km,

aonde
me pegaram com a carreta e o trator estava o carro da

Gefron
carregado e droga lá e 2 policiais. Aí falou, agora essa

droga é
seu
, você vai ter que falar que é seu. Falei, olha meu

tipo, onde eu tenho condição de comprar tudo isso de droga,

senhor policial. Todo esse de droga eu não tenho condição,

nem dinheiro eu tenho. Eu estou trabalhando, trabalho, eu

recebo dinheiro dos
meus irmão
me paga. Que fazendo

inventário ainda, nós estamos arrumando a casa da fazenda,

está tentando arrumar os quartos. Aí ficou comigo lá, aí
tá
,

mandou eu tomar um banho, tomei um banho. E falou, e aí

você resolveu falar que a droga é
seu
? Aí nós vamos liberar

você. Eu não vou falar uma coisa que não é meu, não. Nem

tenho condição de ter essas coisas toda Policial, falei
pra
ele.

Ai
ele falou, agora é o seguinte, vamos para Poconé, vamos
aí,

chegamos
no destacamento da polícia que eles queriam passar

lá. Até aí não tinha nada envolvendo a caminhonete. Quando

chegamos no destacamento da polícia de Poconé, aí veio um

policial de lá de dentro do destacamento, o comandante de lá,

falou seu Édio é o senhor? Eu falei sim,
cade
a caminhonete

do senhor? Falei que eu saiba, eu não tenho caminhonete, eu

tive uma caminhonete, mas já vendi faz tempo. Ai,
tá
? Então

aí nós foram almoçar
no na
pousada na transpantaneira e eu

lá junto com ele. Aí já almoçaram tudinho, aí eu conheci por

esse comandante de Poconé. Aí ele falou, agora vamos lá no

Pixain
que a caminhonete está lá, eu falei a caminhonete está

com o mecânico arrumando o trator na Fazenda do vizinho.

Ele aí fomos
lá na fazenda do Zé Ricardo. Lá em fazenda, do

Pixain
, 65 km de Poconé, fomos lá e a caminhonete estava lá.

Aí ele falou que ele achava que a minha caminhonete, eu falei

como que eu
to
, eu
to
de trator, não de caminhonete. Eu falei

está no mecânico, a caminhonete está com
o mecânica
. Aí há

mais, como que não está com você, mas, você não estão

comigo aqui. Falei, vamos na fazenda, e vou perguntar ali,
tá
,

ali tem câmera, tem tudo. Aí
ele de repente acharam
a chave

da caminhonete na roda, não sei onde que acharam na roda

assim, aí por baixo da caminhonete, aí me chamaram, aí

pegaram um pouquinho, aí é, esse documento do mecânico,

carteira, dinheiro do mecânico, e falei e isso
ai
, é o mecânico,

eu falei
pro
senhor, é?
Pra
lá,
tá
na fazenda o trator do

vizinho. Aí, não vou levar a caminhonete, encosta a

caminhonete que eu vou tirar
um
foto
, vou tirar foto seu junto

com a droga, eu falei eu não, não tenho nada
haver
com essa

droga. Aí não tirou, não sei, nem vi mais. Aí ele falou agora é

o seguinte, fala porque a droga é
seu
, é melhor para você. É o

policial de Poconé já, conversando comigo, é melhor para você

e você vai ser
liberada, só você confirmar que a droga é
seu
,

eu falei policial, como vou ter condição de mexer com tudo

isso de droga, onde que eu tenho esse dinheiro. E eu compro o

gado e vendo, eu não mexo com essas coisas não. Aí,

retornando, eles pegaram a caminhonete e retornamos para

Poconé, aí em Poconé o policial, só.
Mais 2 policial
que estava

junto com eles, e o policial, comandando veio até aqui
no em

Cáceres, Até no Camil, da
Gefron
. Veio na caminhonete dele, e

o policial estava um dos
4 policial
, veio na caminhonete. A

caminhonete era da
ex
esposa minha, agora é (inaudível) para

retornar. Entendeu?

Juíza:
Sim, mas eu só tenho 2 perguntas, o senhor tem algum

problema com algum policial, algum conflito, alguma

discussão?

Édio: Não, senhora. Nada, não me tratei, depois me trataram

muito bem, Dra. Eles me trataram bem. Até janta eles

pagaram para mim no posto.

Juíza:
Então o senhor nunca teve problema com a polícia?

Édio: Nada, nunca, nem discussão a polícia não.

Juíza:
Então, a segundo a versão do senhor, a polícia estava

com 400 kg de cocaína e imputaram isso ao senhor, é isso

mesmo que você está falando?

Édio: Isso.

Juíza: Então a polícia, a polícia tem 400 kg de cocaína?

Édio: Eles estavam com a cocaína dentro do carro da
Gefron

doutora, quando eu cheguei.

Juíza:
Então a polícia tem 500 kg de cocaína, é isso? 400 kg.

Édio:
A senhora entendeu bem?

Juíza:
E é o que eu estou tentando entender é, essa é que é a

versão do senhor, não é isso?

Édio:
Ele me abordaram
com o trator, eu ia voltando para a

fazenda, aí ele deixou
2 policial
comigo lá.
2 policial
comigo,

e eles sumiram por causa do meu rosto, estava tampado. Eu

não vi quando eles foram,
Mas
até no trator não tinha droga,

não tinha nada. Aí quando chegamos na fazenda.

Juíza:
Eu já entendi.

Édio:
Quando chegamos na fazenda.

Juíza:
Mas o senhor também não tem nenhuma discussão para

os policiais querer te imputar essa droga, não tem um conflito

prévio, alguma situação não, né?

Édio: Não, senhora, não, não, senhora. Nada lá nem

discussão. Aí quando chegamos na fazenda, nessa fazenda

Santa Adriana estava o carro da
Gefron
carregado dessa

droga. Aí chegamos no trator, eles fizeram às voltas com o

trator, mas volta do lado tirando foto, não sei. Eu estava em

cima da carreta ainda. Me prendeu, mandou tomar banho. A

senhora entendeu bem agora, né?

Juíza:
Entendi. Gostaria de falar algo para a defesa do senhor

que não foi perguntado. Gostaria de falar mais alguma coisa?

Édio: Não, senhora, é só isso mesmo, eu tenho que falar,

doutora. Eu tinha que falar, só isso mesmo que, pô, eu só isso

que falei
pra
senhora. Porque não pegou comigo a drogas.

Juíza:
Doutor Jorge, alguma pergunta?

Promotor:
Eu não tenho perguntas, doutor.

Juíza:
Doutor Luciano?

Luciano
: Sim, doutora. Édio então, recapitulando essa quando

a polícia abordou, você encontrou com a
carretinha
não tinha

nenhum entorpecente na
carretinha
com trator?

Édio: Não, senhor, não tinha nada, nenhum entorpecente não

tinha.

Luciano:
E aí, quando levaram você
pra
essa outra fazenda,

que já estava essa droga na caminhonete do
Gefron
?

Édio:
É sim, exatamente já estava.

Luciano:
Então você nega qualquer participação, então em

droga né? De
está
com essa droga?

Édio: Com certeza, doutor, eu não sou envolvido com droga,

não. Eu mexo com gado, Poconé inteiro me conhece, eu

compro gado na cidade. O próprio dono do frigorífico me

conhece, principalmente, muitas pessoas me conhecem, eu

compro gado, eu não mexo com droga não.

Luciano:
E qual foi o momento que você disse que você sofreu

a
sacolada
da polícia?

Édio:
Quando abordaram eu no trator, que eles me

ensacolaram
, me bateram.

Luciano:
É só para não ter não ficar. Dúvida, porque depois

você falou que eles trataram bem, até pagaram janta para você.

Édio: Depois de se retratar, quando chegou na droga, eles

mandaram eu tomar banho na fazenda, me deram até uma

cueca doutor, nova, eu
vesti ela
. Eles, olha, eu não vou tentar

uma roupa que não tenha roupa, aí minha não me deram a

roupa, e eu vesti a mesma roupa, aí no 120 eles pagaram janta

pra
mim. Eles me trataram bem, aí maltrataram, depois disso

não me trataram
mais mal
, me trataram bem.

Luciano:
Não tem mais alguma coisa que você queira registrar,

Édio, em prol da sua defesa? Lembrando que é essa é a única e

última oportunidade que você tem que falar dentro do processo.

Édio: Pois eu tenho que te falar o seguinte, doutor, que eu

não estou, não estava indo e não estou envolvido com droga. A

droga não é minha, entendeu? E eu estava vendo como eu

disse
pra
doutora, eu estava vendo trator buscar o material
.
Vamos de carona com esse menino, deixei lá no Boqueirão, o

trator furou pneu, e eu voltei
pra
casa, para fazenda, já

furado o pneu Europeia furada pneu. Eu retornei para o local

pegar outra carreta, outra carreta de trator que eu tenho na

fazenda.

Luciano:
Tá
,
e
mas é, fica a dúvida está, e aí, eu também

preciso te perguntar agora. Por qual motivo você é, poderia é

imaginar ou trazer alguma informação da polícia ter atribuído

essa quantidade de drogas à sua propriedade?

Édio: Não, não sei, não sei. Eu não sei
oque
que eles, porque

que eles vieram me pegar, eu acho que não sei explicar para o

senhor, não sei explicar nada, tia.

Luciano:
Tá
certo, tem mais alguma coisa que o senhor queira

falar?

Édio: Hoje eu não tenho mais nada a falar, eu depois, eu vim,

fiquei preso. Tenho mais nada para falar. A única coisa para

falar pata a doutora que eu não sou envolvido com droga,

Poconé inteiro me conhece, eu sou trabalhador, mexo com

gado,
ganho
uma micharia, não
ganho
dinheiro, eu também

não tenho muito dinheiro
pra
comprar gado, tenho pouco

dinheiro.
[...]

A
despeito de o apelante
nega
r

a
pr
á
tica do tr
á
fico
de drogas
, afirmando que f
oi
agredido pelos
policiais
militares
para assumir
a

propriedade
droga
, tais alegações de agressões não merece créditos, uma vez que
foi

acostado

nestes
autos
o
L
audo
P
ericial n
.
400.1.02.2022.022146-01,
no qual

consta o
seguinte
: “
conclui o perito que não restam vestígios de lesão corporal de que tenha sido vítima em data

recente a pessoa que se apresentou com o nome de
Edio
Gonçalves
”
.

Além disso, é
ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como é o caso discutido nestes autos, nos quais não ficou evidenciada qualquer tendência dos agentes públicos em incriminarem injustificadamente o apelante, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

Sobre o tema, aliás, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8 pacificando o assunto nos seguintes termos: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.”

A propósito, em relação ao assunto, esta Corte de Justiça continua com o mesmo entendimento, consoante se depreende do acórdão a seguir resumido:

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 33, CAPUT, DA LEI N.º 11.343/2006 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR DE NULIDADE POR ILICITUDE PROBATÓRIA DERIVADA DE VIOLAÇÃO DOMICILIAR – REJEIÇÃO – INGRESSO DOS POLICIAIS NA RESIDÊNCIA PRECEDIDO DE ANUÊNCIA DO MORADOR E DE FUNDADAS RAZÕES INDICANDO SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO NO INTERIOR DO IMÓVEL – PRELIMINAR AFASTADA – MÉRITO – 2. PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA POSSE DE ENTORPECENTES PARA CONSUMO PRÓPRIO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA AMPLAMENTE COMPROVADAS – DEPOIMENTOS PRESTADOS
EM JUÍZO POR TESTEMUNHAS E MENSAGENS DE NEGOCIAÇÕES EXTRAÍDAS DE APARELHO CELULAR – CONDENAÇÕES MANTIDAS – 3. SUPLICADO O ABRANDAMENTO DA PENA-BASE DE UM DOS AGENTES – INDEFERIMENTO – DIVERSIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS – QUANTUM MAJORADO SUFICIENTE E PROPORCIONAL ÀS PECULIARIDADES DO CASO – 4. PROVIDÊNCIA EX OFFICIO – RECONHECIMENTO EM PROL DE AMBOS OS RÉUS DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA – REPERCUSSÃO NO APENAMENTO DE APENAS UM DOS AGENTES, VISTO QUE A PENA INTERMEDIÁRIA DO OUTRO JÁ ESTÁ FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – SÚMULA 231/STJ – 5. RECURSOS CONHECIDOS, COM REJEIÇÃO DA PRELIMINAR ARGUIDA, E, NO MÉRITO, DESPROVIDOS. SANÇÃO FINAL DE UM DOS AGENTES REAJUSTADA POR PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

1. Inexiste violação à garantia expressa no art. 5.º, inc. XI, da Constituição Federal se o ingresso da guarnição policial no domicílio investigado foi precedido por autorização de um dos moradores e, para além disso, estava embasado em fundadas razões que levaram os agentes de segurança pública a suspeitarem que, no interior do imóvel, ocorria situação de flagrante delito, exatamente como se confirmou.

2.
A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas se encontram amplamente comprovadas a partir dos depoimentos prestados em juízo pelos policiais que diligenciaram na ocorrência, corroborados que estão pelos dados extraídos, mediante autorização judicial, do celular de um dos acusados, além das próprias peculiaridades do caso concreto de que trata o art. 28, §2.º, da Lei n.º 11.343/2006, os quais convergem para o irrefutável desiderato mercantil das 14 (quatorze) porções pesando mais de setecentos gramas de drogas ilícitas variadas mantidas em depósito pelos apelantes, tudo a inviabilizar a desclassificação da conduta para o crime de uso de drogas
.

3. É inviável a redução da pena-base ao patamar mínimo legal diante da presença, in
casu
, de circunstância judicial valorada negativamente mediante fundamentação idônea, a saber, a natureza dos entorpecentes apreendidos, dada à variedade destes, consubstanciada em porções de pasta-base de cocaína e maconha.

4. Constatado que à época dos fatos os réus eram menores de 21 (vinte e um) anos, de rigor a incidência da atenuante da menoridade relativa, providência tomada
ex

officio
após recomendação da atenta Procuradoria-Geral de Justiça e que reflete apenas na sanção do acusado que não fora beneficiado em sentença com a pena intermediária no mínimo legal, haja vista o óbice contido na súmula n.º 231/STJ.

5. Recursos conhecidos, com rejeição da preliminar de nulidade arguida, e, no mérito, desprovidos, com providência de ofício a refletir na pena final de somente um dos apelantes.
(N.U 1000960-47.2022.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, julgado em 01.03.2023 e publicado no DJE de 03.03.2023)
Destacamos

Além
do mais
, inexistem, nestes autos, elementos hábeis para desqualificar os depoimentos dos
policiais militares
, ou mesmo que pudesse evidenciar algum interesse escuso deles em atribuir falsamente
autoria do crime
ao apelante, daí por que as alegações dos referidos
agentes
públicos
não
podem ser desprestigiadas apenas com base na negativa de autoria sustentada
por Édio
Gonçalves
. Destarte, por não persistir qualquer dúvida acerca da propriedade do alucinógeno, impõe-se concluir que não há elementos para proceder a absolvição almejada neste recurso.

Em relação à segunda fase dosimétrica, o apelante pugna
pelo afastamento da agravante da reincidência, ao argumento de que
foi extinta
sua
punibilidade pelo cumprimento da pena no Executivo de Pena n. 0002280-52.2015.8.11.0028
, razão pela qual não poderia mais gerar efeitos negativos sob
o risco
de se atribuir efeito perpétuo às punições.

No entanto, mais uma vez, não tem razão o apelante, pois a sentença que declarou a extinção de sua punibilidade pelo cumprimento da pena nos autos do processo n.
0002280-52.2015.8.11.0028
, foi prolatada no dia
13 de maio de 2021
. Sendo assim, levando em consideração que o delito narrado na exordial acusatória ocorre
u
em 8 de agosto de 2022,

não
tinha sido
ultrapass
ado
o período depurador de 5 (cinco) anos, previsto no art. 64, I do Código Penal.

De outro prisma, no que diz respeito ao pleito objetivando aplicação da benesse prevista no § 4º, do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é forçoso reconhecer que, mais uma vez, o apelante não tem razão, pois corretamente a sentenciante afastou a incidência da causa de diminuição em comento, porque ele é reincidente
,
ostentando, pois, maus antecedentes, eis que
tem
condenaç
ão
definitiva anterior à prática delitiva apurada nestes autos
,
tal como se infere do
Executivo de Pena n. 0002280-52.2015.8.11.0028.

Ademais,
para fazer jus ao benefício da referida causa redutora de pena, o acusado deve preencher concomitantemente os requisitos previstos no citado dispositivo legal, quais sejam: ser primário, ostentar bons antecedentes, não se dedicar
a atividades criminosas, nem integrar organização com essa finalidade. Contudo, no caso em debate, verifica-se que o apelante não atende todos esses requisitos, especialmente, no que concerne à primariedade, aos bons antecedentes e a não dedicação
a
atividade criminosa.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto por
Édio Gonçalves
, mantendo inalterado o édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024